Tribunal: STF
Processo: HC 235448
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.11.2023 por Caio César Domingues de Almeida e outros, advogados, em benefício de Guilhermy Oliveira Santos Pereira, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.11.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 866.810/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 18.9.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 19.9.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ponta Porã/MS (Auto de Prisão em Flagrante n. 0804211-76.2023.8.12.0019).



    3. Em 26.9.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ponta Porã/MS (Ação Penal n. 0804312-16.2023.8.12.0019) em 28.9.2023, quando também foi indeferido pedido de revogação da custódia preventiva. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos do Inquérito Policial número 0804312-16.2023.8.12.0019 que, no dia 18 de setembro de 2023, por volta das 16h, na BR-463, no KM 68, nesta cidade, o denunciado GUILHERMY OLIVEIRA SANTOS PEREIRA foi surpreendido transportando no veículo Fiat/Uno Way 1.4, cor branca, placas fixadas LST6C18, 33,700 kg (trinta e três quilos e setecentos gramas) de cloridrato de cocaína, com destino ao estado de São Paulo, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 



    Ressai dos autos que, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em comando de fiscalização, deu ordem de parada ao veículo Fiat/Uno Way 1.4, cor branca, placas fixadas LST6C18, conduzido pelo denunciado. 



    Durante entrevista pessoal, o denunciado relatou que residia em São Paulo/SP, mas já teria morado em Ponta Porã/MS e que teria vindo entregar a casa para venda. 



    Realizada fiscalização no veículo, verificou-se que havia vários sinais de manipulação no assoalho e para-choque; além disso, durante a inspeção o denunciado apresentava sinais explícitos de nervosismo intenso, como inquietação, sudorese excessiva e fumando vários cigarros. 



    A PRF aprofundou a verificação do carro e, no assoalho, abaixo do banco do condutor, descobriu que havia um recorte parafusado da lataria, incomum ao veículo; assim, ao acessar o referido compartimento oculto, foram encontrados vários tabletes de cocaína, envoltos em embalagens plásticas.



    Também verificou-se que o para-choque traseiro apresentava um reconte incomum e semelhante ao do assoalho, no qual estavam acondicionados mais tabletes de droga. 



    Ao ser questionado sobre o entorpecente, o denunciado informou que desconhecia o proprietário da carga ilícita e que receberia 15 mil reais para entregar o veículo na cidade de São Paulo/SP. 



    Interrogado formalmente, GUILHERMY OLIVEIRA fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (f. 11-12/IP). 



    A droga foi apreendida e pesada, totalizando 33,700 kg (trinta e três quilos e setecentos gramas)(f. 13/IP). Realizado constatação preliminar, verificou-se resultado positivo para cocaína (f. 24-26/IP).



    Além das drogas, também foi a apreendido o veículo Fiat/Uno Way 1.4, cor branca, placas fixadas LST6C18 e 1 (um) aparelho de celular, marca iPhone, cor branca. (f. 13/IP)” (e-doc. 9).



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1419514-41.2023.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, denegado pela Segunda Câmara Criminal em 24.10.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO EMBASAMENTO DA PRISÃO – INFRAÇÃO PENAL GRAVE (TRÁFICO) – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA. 



    1. Enquadrando-se a situação concreta em uma das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal, presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma e não sendo caso de aplicação de outras medidas cautelares não prisionais, é cabível a manutenção da prisão preventiva. 



    2. A existência de condições subjetivas favoráveis não induz à concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    Com o parecer, ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 19).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 866.810/MS. Em 6.11.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GUILHERMY OLIVEIRA SANTOS PEREIRA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (HC n. 1419514- 41.2023.8.12.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), em virtude da apreensão de aproximadamente 33kg (trinta e três quilogramas) de cocaína. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 102): (…)



    No presente writ, a defesa aponta, em síntese, ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão e a não comprovação de que medidas cautelares diversas seriam insuficientes. Ressalta, ainda, a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente. 



    Diante disso, ‘a concessão liminar da ordem se justifica porque a liberdade do paciente está cerceada por decisões que, como já demonstrado, são ilegais. Evidentemente, portanto, que existe urgência e plausibilidade jurídica do pedido de mérito. Diante de todo o exposto, e em virtude de restar clarividente a ilegalidade das decisões de primeiro e segundo grau, bem como se tratar de paciente primário e bons antecedentes, a defesa requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para fins de revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de cautelares alternativas do Artigo 319 do Código de Processo Penal’ (e-STJ fl. 9). 



    É, em síntese, o relatório. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    De fato, não se pode afirmar, nesta etapa inicial, que o encarceramento antecipado do paciente esteja completamente despido de justificativas, porquanto mencionado fato concreto pelas instâncias ordinárias que pode indicar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública – quantidade de droga. 



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – e o envio de cópia de outras decisões referentes à prisão cautelar do paciente – e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 20).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “o rigor da aplicação da Súmula 691 do STF é abrandado em hipóteses excepcionais, mormente quando é evidente o constrangimento ilegal do paciente, bem como na hipótese em que o indeferimento do pedido liminar no Tribunal de Justiça mantenha o constrangimento em caso que desrespeita a jurisprudência consolidada das cortes superiores” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alegam inidoneidade do decreto prisional, “na medida em que, além de valer para qualquer outra prisão em flagrante envolvendo tráfico ilícito de entorpecentes (violadora, portanto, o Artigo 315, parágrafo 2º, III do CPP), ainda presume que haverá reiteração delitiva, argumentando que: ‘é comum a reiteração delitiva neste tipo de delito’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que, “a prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 104.339/SP (rel. min. Gilmar Mendes) no qual se declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Asseveram que “as decisões de primeiro grau são absolutamente inidôneas, devendo ser concedida a ordem para revogação da prisão preventiva do paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a prisão preventiva do paciente foi inicialmente decretada pois, segundo o juízo de primeiro grau, ‘é comum a reiteração delitiva nesse tipo de crime’, e mantida por ‘ausência de comprovação com o distrito de culpa’. Após, no recebimento da denúncia, a prisão preventiva foi mantida pela ‘gravidade concreta da conduta’ (quantidade de drogas apreendidas)” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Assinalam que “a liminar indeferida na origem foi fundamentada na quantidade de drogas apreendidas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defendem que, “em juízo de proporcionalidade, e na linha da jurisprudência desta corte, tal entendimento não deve prosperar. Ora, se a quantidade de drogas apreendidas é insuficiente para, por exemplo, afastar o tráfico privilegiado, porque seria suficiente para fundamentar medida tão gravosa quanto a prisão preventiva? Em que medida a quantidade de drogas apreendidas, por si só, justifica a necessidade de acautelamento máximo, ainda que em contexto evidentemente de mula do tráfico? Diante de tais fatores, embora no presente caso possa se fazer necessário a aplicação de alguma medida cautelar, certo é que cautelares menos gravosas podem ser suficientes, na medida em que o paciente é primário e as instâncias ordinárias não justificaram a imprescindibilidade da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Enfatizam “a absoluta desproporcionalidade da medida, na medida em que, por ser a prisão preventiva a última hipótese das cautelares, devem as medidas do Artigo 319 do Código de Processo Penal serem aplicadas em primeiro lugar” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, e em virtude de restar clarividente a ilegalidade das decisões de primeiro e segundo grau, bem como da liminar indeferida no STJ, assim como pelo fato de que estamos diante de paciente primário e bons antecedentes, a defesa requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para fins de revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de cautelares alternativas do Artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto transportava, para fins de tráfico, 33,7kg de cocaína. 



    11. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ponta Porã/MS concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela quantidade e pela natureza do entorpecente apreendido:



    “Segundo consta dos autos, no dia 18/9/2023, o autuado foi surpreendido transportando, aproximadamente, 33,7 kg de cloridrato de cocaína, em compartimentos ocultos no interior do veículo. 



    Os fatos vêm provisoriamente confirmado pelas testemunhas ouvidas na fase policial e pela própria situação de flagrância do autuado, por conseguinte, presentes indícios de autoria e materialidade suficientes para esta fase processual. 



    Quanto à prisão preventiva, tendo em vista o delito imputado ao(à) autuado, tem-se que sua decretação já encontra guarida no art. 313, inciso I, do CPP, o qual estabelece que ‘será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’. 



    A custódia cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, haja vista a relevante quantidade e o potencial lesivo da droga apreendida, a indicar a presença de periculosidade social reveladora da necessidade da prisão, evidenciando ainda a gravidade concreta da conduta imputada e legitimando a manutenção da prisão processual.



    Ademais, não consta no auto comprovante de residência do preso, de modo que não possui, por ora, comprovação de qualquer vínculo com o distrito da culpa, fazendo necessária a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal. 



    Desse modo, consta no auto de prisão em flagrante, depoimentos do condutor e da(s) testemunha(s) que o acompanhou, recibo de entrega do preso, autos de qualificação e interrogatório, a nota de culpa, a ciência de garantias constitucionais e o laudo preliminar de constatação de entorpecentes. Nesses termos, homologo o flagrante.



    PELO EXPOSTO, converto a prisão em flagrante de GUILHERMY OLIVEIRA SANTOS PEREIRA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    12. A custódia preventiva foi mantida pelo juízo processante em 28.9.2023, ao indeferir pedido de revogação da custódia preventiva, quando do recebimento da denúncia (e-doc. 10). 



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1419514-41.2023.8.12.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “No caso dos autos, a situação concreta se enquadra na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois a pena privativa de liberdade do crime imputado ao paciente é superior a 4 (quatro) anos. É dizer, portanto, que é admissível a decretação da prisão preventiva no presente caso, bastando, para tanto, o exame dos demais requisitos previstos em lei. 



    O fumus commissi delicti está preenchido. 



    Nesse ponto, a decisão da autoridade apontada como coatora foi clara e objetiva quanto à indicação dos indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito da ação penal, especialmente pautado no fato de que o paciente foi preso em flagrante transportando quantidade considerável de substância entorpecente (33,700 kg de cocaína), em fundo falso. 



    Deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a concorrência do acusado para a prática criminosa, de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal da origem, em cognição exauriente, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva. 



    Por outro lado, também está presente o periculum libertatis. 



    Nesse ponto, destaco, inicialmente, que a liberdade da paciente enseja risco à garantia da ordem pública. (…)



    Na hipótese em análise, a gravidade concreta da conduta ressoa claramente do modus operandi empregado, qual seja, transporte de grande quantidade de substância entorpecente (aproximadamente 34kg de cocaína), em fundo falso, preparado especialmente com a finalidade de dificultar fiscalização policial, com destino, em tese, para outro Estado da Federação, conforme ação penal nº. 0804312-16.2023.8.12.0019 (fls. 72-73).



    Além da natureza especialmente perniciosa e nociva da droga apreendida, qual seja, cocaína, com especial potencial viciante e lesivo ao meio social, bem como com alto valor comercial.



    Assim, sendo evidente a gravidade concreta dos fatos pelos motivos concretos acima ressaltados, a prisão preventiva deve ser mantida, visto que é medida indispensável à tutela da ordem pública.



    Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no exame de situações semelhantes. Veja: (…)



    Perante o exposto, está preenchido o periculum libertatis, consubstanciado, no caso, pelo risco à ordem pública, decorrente da gravidade concreta dos fatos. 



    Destaco, por oportuno, que a mera existência de condições subjetivas favoráveis (residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes) não é elemento suficiente para garantia da liberdade provisória, especialmente porque, na situação, como fundamentado acima, estão presentes os requisitos e fundamentos legais necessários ao embasamento da custódia cautelar. 



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência: (…)



    Ressalto, ademais, que a decretação da prisão preventiva não ostenta qualquer excessividade ou desproporcionalidade, pois presentes os pertinentes requisitos legais, de forma que não se faz justificável a aplicação de qualquer das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    Assim, pode-se concluir que estão presentes no vertente caso os requisitos e fundamentos imprescindíveis à manutenção da prisão preventiva, pois, na situação, que se subsume ao art. 313, I, do Código de Processo Penal, estão preenchidos o fumus commissi delicti, eis que há prova da materialidade e indícios de autoria, e o periculum libertatis, ante a necessidade de garantia à ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme fundamentos acima ventilados.



    Assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam inadequadas e insuficientes (art. 310, II, CPP)” (fls. 5-10, e-doc. 19).



    14. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na natureza e quantidade do entorpecente apreendido (33,7kg de cocaína). 



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    18. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora